Tribunal: STF
Processo: HC 200082
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Júlio Cesar Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem no HC nº 650.680/AC.
    Narram os autos que o paciente foi condenado a 9(nove) anos 8(oito) meses e 3(três) dias de reclusão, ante a prática da infração descrita no art. 157, § 2º, I, II e V, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.
    Aduz o impetrante constrangimento ilegal decorrente da aplicação da regra do concurso formal de crimes.
    Afirma que o roubo à residência com subtração de um só patrimônio configura crime único.
    Nesse sentido, destaca:
    “O delito de roubo praticado contra os bens protegidos em uma residência, quando não comprovada a existência de prévia e deliberada intenção de subtração de patrimônios distintos, independentemente da quantidade de pessoas vitimadas ou ainda de quem se encontre no exercício da posse ou detenção dos bens, caracteriza crime único, não prevalecendo, nessa hipótese, o número de patrimônios atingidos.
    Sendo assim não há o que se falar em concurso formal de crimes, isso porque foi atingido patrimônio único, vez que as vítimas são pai e filha, e foram submetidas ao roubo em conduta única pelo apelante. 
    Assim, pela narrativa dos fatos, embora duas vítimas tenham sido indicadas, houve ataque a um só patrimônio, restando configurada apenas uma ação delituosa. 
    Lado outro, não há falar-se em concurso formal de crimes, conforme o contexto fático, a intenção dos acusados foi realizar a subtração, não sabendo ou nem mesmo tendo como saber de quem seriam os objetos subtraídos”. 
    Diz desproporcional a exasperação da pena base, sustentando a aplicação da fração de 1/8 em vez de 1/6, para cada circunstância desfavorável.
    Requer:
    “seja conhecido o presente Habeas Corpus e concedida à ordem, em caráter definitivo, para mesmo de ofício, reformar a r. sentença do MM. Juízo “a quo”, para absolver o paciente nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, já que a vítima reconheceu o paciente após 2 (dois) anos do cometimento do crime, o que é impossível, não sendo este o entendimento, seja reduzida a pena-base no seu mínimo e a fração utilizada por vetor seja de 1/8, em caso de reconhecimento de algum vetor negativo, por ser medida de justiça”. 
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 650.680/AC. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, no tocante à alegação de erronia na aplicação do concurso formal, nada há a reparar. Conforme assentado na sentença, não obstante o roubo tenha ocorrido em contexto de residência em que presentes membros da mesma família, apontou-se a subtração de bens pertencentes a vítimas diversas. Confira-se:
    “No dia 27 de novembro de 2012, por volta das 23h, em uma residência localizada na Rua Maranhão, n.º 1080, Bairro Bosque, nessa Cidade, os denunciados Artagmo da Silva Santos e Júlio César Ribeiro, juntamente com uma terceira pessoa ainda não identificada, adrede mancomunado e em unidade de desígnios delituosos, mediante violência física e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, bem como restrição da liberdade das vítimas João Pedro da Costa Filho, Isabelle Cristine Silva da Costa, João Pedro de Souza Costa (06 anos) e Luane Salete de Souza Costa (02 anos), subtraíram para eles R$ 800,00 (oitocentos) reais em espécie, 290 (duzentos e noventa) euros, talões de cheques, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (uma) pulseira de prata com detalhes em ouro, 01 (um) relógio Mido, 01 (um) anel em ouro, 01(um) cordão em ouro, 01 (um) pingente em ouro e prata, 02 (dois) aparelhos de celulares e 01 (um) veículo marca Nissan, modelo Tilda sedan, cor prata, placas NAC-1401 pertencente à vítima João Pedro Filho e 01 (um) pingente de cristal e 01 (um) aparelho de celular pertencente à vítima Isabelle Cristine” (Doc. 2). 
    Esse entendimento filia-se a linha de precedentes da Corte: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. ÚNICA CONDUTA DIRIGIDA A VÍTIMAS DISTINTAS. PREJUÍZO A PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. A prática do crime de roubo com ofensa a vítimas diversas, com prejuízo psíquico e físico para ambas, configura hipótese de concurso formal, com espeque no art. 70 do Código Penal. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 112.871, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.4.2013). 
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. (…) 4. Ordem denegada” (HC n. 96.787, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 21.11.2011). “Habeas Corpus. 2. Roubo. Lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Concurso formal. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada” (HC n. 103.887, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2010) 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. AÇÃO ÚNICA QUE TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). ORDEM DENEGADA. 1. Roubo qualificado consistente na subtração de dois aparelhos celulares, pertencentes a duas pessoas distintas, no mesmo instante. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único: Precedentes. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 91.615, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.9.2007) 
    Ainda nesse sentido: HC 194.202 e RHC 185.659 - Relator Min. Gilmar Mendes -DJe:16/12/2020 e 17/9/2020; RHC 144.287 – Relatora Ministra Rosa Weber – 7/4/2021; HC 177.407/SP – Relatora Ministra Carmen Lúcia – DJe: 30/10/2019
    Relativamente ao pleito de absolvição, o Juízo entendeu devidamente demonstradas a materialidade e autoria delitivas, referindo-se aos elementos veiculados nos autos: declarações das Vítimas (pág. 09/12); auto de apreensão e auto de entrega (págs. 14/16); ordem de missão policial (pág. 20); termo de reconhecimento pessoal (pág. 35).
    O Tribunal de Justiça ratificou esse entendimento em sede de apelação:
    “Os réus suscitam sinteticamente que não foram produzidas provas judiciais suficientes de materialidade e autoria em seu desfavor; para tanto alegam que ambos negaram veementemente os fatos em juízo. 
    No entanto, a despeito do inconformismo dos apelantes, a materialidade e autoria do crime em seu desfavor estão suficientemente demonstradas, tanto por meio dos elementos de inquérito policial, quanto por meio dos elementos de prova produzidos em sede judicial. 
    Veja-se, nesse sentido, que em sede policial a vítima Isabele Cristine Silva da Costa, disse: 
    “”(...) Que chegaram por volta das 23h; Que seu pai foi para o quarto; Que ouviu os irmãos menores chorando e foi ver o que tinha acontecido; Que se deparou com 3 homens; Que colocaram o seu pai no quarto dele e a vítima e seus dois irmãos menores no chão do banheiro; Que levaram bijuterias, celulares e o carro; Que recuperou o carro, estava sem danos; Que abandonaram o carro na frente do ramal; Que depois de pegar todas as coisas de valor, colocaram seu pai, a vítima e seus dois irmãos pequenos de 04 e 06 anos, dentro do carro; Que os 3 homens estavam com arma de fogo; Que diziam que se não encontrassem o que queria iam matar meu pai; Que largaram as vítimas perto do Taquari; Que reconheceu dois réus; Que estava noiva, enquanto não se mudou, não conseguia mais ficar em casa; Que seu pai também ficou abalado e após o ocorrido colocou algumas cercas elétricas e passou o medo; Que estavam levando as vítimas para a loja de seu pai, para abrir o cofre e roubar as joias do comércios do meu pai; Que reconheceu os réus pela TV, depois reconheceu na delegacia...”. 
    Cabe assinalar que a palavra da vítima, em relação aos crimes patrimoniais, possui especial valor probante, quando em consonância com outros elementos probatórios, conforme se dá na espécie. A propósito, esta é posição do Superior Tribunal de Justiça: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. [...] 5. Agravo improvido.  (AGARESP 201800373907, Ministro Relator Jorge Mussi, STJ - Quinta Turma, DJE DATA: 11/05/2018.) 
    Portanto, do arcabouço probatório exposto, vê-se que foram produzidas em juízo provas de autoria e materialidade mais do que suficientes em desfavor do réu para ensejar o édito condenatório”. (Doc 2)
    Como visto, as instâncias ordinárias concluíram haver elementos suficientes e aptos a autorizarem a condenação dos acusados. Para dissentir do entendimento firmado, seria imprescindível o reexame do arcabouço probatório, o que o habeas corpus não comporta. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).
    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);
    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);
    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);
    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).
    Relativamente ao pretendido acerto da pena base, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro assim consignou:
    “Tenho para mim, na linha do que decidido pelo Tribunal de origem, que a consideração desfavorável das circunstâncias do crime e de suas consequências está concretamente fundamentada, em razão de terem sido destacados a gravidade concreta da conduta e o trauma causado às vítimas em razão do modus operandi. 
    Não obstante, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado da pena mínima abstratamente prevista para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. ”
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA BÁSICA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO AQUÉM DE 1/6 PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL VERIFICADA. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. E, na hipótese, a elevação da pena básica ocorreu de forma desproporcional e não razoável, a atrair a adequação ao patamar referenciado. [...]
    3. Outrossim, a pretensão recursal voltada ao reconhecimento de manifesta violação aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, ante a desproporcionalidade na fixação da pena-base e a falta de fundamentação na escolha de patamar de redução aquém da fração de 1/6, pelas atenuantes, é admitida em recurso especial, mormente quando não há necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório, como no caso, em que a situação fática já está delineada no acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1894565/PE, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)”
    No caso, essa regra não foi observada. E, embora não se trate de uma regra inflexível, a fundamentação utilizada para o agravamento da pena, por não revelar situação extraordinária, não justifica que dela se afaste. 
    Assim, passo ao refazimento da dosimetria da pena, utilizando a fração de 1/6 para cada circunstância negativa. 
    A pena-base deve ser estabelecida em 5 anos e 4 meses de reclusão. Na segunda fase, aplicada a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, fixo a pena intermediária em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. 
    Na terceira fase, mantido o aumento de 1/3, tem-se 8 anos 3 meses e 16 dias de reclusão. 
    Por fim, aplicada a regra do concurso formal, a pena final fica estabelecida em 9 anos 8 meses e 3 dias de reclusão. Ante o exposto, concedo liminar e parcialmente a ordem para reduzir a pena nos termos acima delineados. 
    Vê-se que o Ministro relator, entendendo desproporcional a fração aplicada à pena base pelas instâncias anteriores corrigiu-a, reduzindo-a para 5(cinco) anos e 4(quatro) meses, considerado o aumento de 1/6 para cada circunstância desfavorável, no caso(circunstâncias e consequências do crime).
    A decisão impugnada não afrontou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, mormente porque o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21 § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente